Tribunal: STF
Processo: HC 271222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Gomes da Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental no HC nº 1.076.166/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos a condenação, em primeira instância, do paciente às penas de 4 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, aplicando-se a minorante descrita no art. 33, § 4º, todos da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 2, p. 247-252).
Interposta apelação criminal, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a menoridade do paciente à época dos fatos (e-doc. , porém não aplicando a atenuante em atenção à Súmula 231 do STJ (e-doc. 2, p. 267-271).
A condenação transitou em julgado no dia 8/8/2024 (e-doc. 2, p. 835).
No âmbito da execução da pena, a Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto da Comarca Luziânia - GO determinou a regressão cautelar do paciente para o regime prisional fechado, sob o fundamento de ocorrência de falta grave devido ao uso de bloqueador de sinal de GPS (e-doc. 2, p. 1.089-1.090). Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, que não foi conhecido, mantendo integralmente a decisão impugnada (e-doc. 2, p. 1.155-1.156).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o writ diante da utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal (e-doc. 2, p. 1.169-1.171). O agravo regimental interposto manteve o entendimento anterior (e-doc. 2, p. 1.204).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidades na dosimetria, como: i) a não aplicação da atenuante da menoridade; e ii) a fixação da fração mínima do tráfico privilegiado sem fundamentação idônea.
Requer, ao final, o reconhecimento da ilegalidade, a fim de reavaliar a fixação da fração da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fixando regime de cumprimento de pena compatível.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PASSÍVEL DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE 4,17 KG DE MACONHA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.” (e-doc. 2, p. 1.204)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.
Indeferi liminarmente a petição inicial. O habeas corpus foi qualificado como sucedâneo de revisão criminal, porque a condenação do paciente é definitiva e não há, nesta Corte, julgamento de mérito passível de revisão, o que evidencia a incompetência para processamento do pedido.
Afirmei a inexistência de manifesta ilegalidade a ser sanada de ofício, destacando, ainda, a impossibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. Também ficou registrado que a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado foi devidamente justificada pela quantidade de droga apreendida, totalizando 4,17 kg de maconha.“ (e-doc. 2, p. 1.206, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 8/8/2024.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, haja vista que a fração da causa especial foi fixada diante da apreensão de 10 porções de maconha, totalizando 4,17 kg, enquanto a não aplicação da atenuante de menoridade foi justificada com base na Súmula 231 do STJ (e-doc. 1, p. 270-271).
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente